Tribunal: CARF
Processo: 13571.000032/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13571.000032/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.460 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
VILMA LIMA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência da conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13571.000032/2008-48
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13571.000032/2008-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.460,64, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
12.379,12, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.648,01 (fls. 4/6).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-26.654, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 46/47):
A interessada contesta auto de infração do imposto de renda do ano calendário 2004,
onde foram incluídos rendimentos omitidos de 12.379,12, pagos pela Assembléia
Legislativa de Sergipe.
Argumenta, em síntese, que não usou de má-fé. Sem experiência e não tendo recebido
comprovante de rendimentos da fonte pagadora, não teve intenção de omiti-los. Trata-
se de pensão judicial paga para a sua filha. Se houvesse agido com má-fé não teria
deixado de declarar a dependente e as suas despesas. Requer que estas deduções sejam
agora admitidas, conforme comprovantes que anexa.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 09/06/2011 (fls. 50), a contribuinte, em 11/07/2011
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 51/52), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que nunca foi funcionária da Assembleia Legislativa do Estado de
Sergipe, e que os rendimentos tidos por omitidos referem-se, a bem da verdade, de pagamento de
pensão alimentícia recebida por sua filha Lara Chavelli Lima Alves Costas, que foi descontado
dos rendimentos recebidos de seu genitor e deputado estadual, Walter Cardoso Costa, por força
de decisão judicial, para a custear os seus estudos, requerendo, ao final, o cancelamento do
crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/55.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13571.000032/2008-48

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
a autuação diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes do
trabalho assalariado, em face do processamento da DAA/2005, importando na alteração dos
rendimentos tributáveis declarados de R$ 12.195,51 para R$ 24.574,63, importando na
apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 1.648,01, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, a certidão de nascimento de sua filha, Lara Chavelli Lima Alves Costa, e declaração
emitida pela Divisão de Movimentação e Registro da Assembleia Legislativa do Estado de
Sergipe (fls. 53/54).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão
de piso (fls. 47):
A alegação de não que não recebera comprovante de rendimentos da fonte pagadora,
além de não comprovada, é ineficaz para afastar a sua responsabilidade e a multa,
pois, como dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária é objetiva e independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto aos rendimentos omitidos, alega que se trata de pensão alimentícia judicial
paga à sua filha menor. Não comprova, porém, este fato nem a relação de
dependência.
Após a notificação do lançamento não se admite a redução do tributo mediante
alteração dos dados declarados, como dispõe o § 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional. Inadmissíveis, portanto, as novas deduções pleiteadas pela impugnante.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13571.000032/2008-48

No presente feito, abstrai-se que o pagamento efetuado pela fonte pagadora não
pode ser entendido como rendimento ou provento recebido pela Recorrente. Ademais, a
declaração emitida pela fonte pagadora (fls. 54) é contundente em afirmar que os valores pagos,
referiram-se à pensão alimentícia descontada dos rendimentos recebidos por seu ex-marido,
Valter Cardoso Costa, em favor de sua filha/não dependente declarada, Lara Chavelli Lima
Alves Costa (fls. 53), contradizendo sobremaneira as informações lançadas em DIRF (fls. 45),
ao registrar se tratar de “Código da Receita: 0561 – IRRF - Rendimento do Trabalho
Assalariado”.
Logo, não pode a simples posse dos valores recebidos pela Recorrente, em favor
de sua filha, à época com 22 anos e matriculada em curso superior, descontadas dos
rendimentos recebidos de seu ex-marido, fazer com que estes sejam convertidos à condição de
rendimentos ou proventos por ela recebidos. Melhor dizendo, não se pode estender o alcance do
fato gerador do imposto de renda a quaisquer importâncias recebidas que não sejam renda ou
provento de qualquer natureza, pois se assim não fosse restariam violados os arts. 153, III da
CF/88 e 43 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, e considerando que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que não
laborou na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e que os rendimentos tidos por
omitidos referem-se ao pagamento de pensão alimentícia descontadas dos rendimentos de
seu ex-marido, em favor de sua filha, Lara Chavelli Lima Alves Costa (fls. 54) – não
enquadrando, ao meu sentir, tais rendimentos, no conceito de renda ou proventos, previsto no
art. 43 do CTN, por não representar produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, mas sim de mero equívoco da fonte pagadora ao lançar em DIRF como rendimentos do
trabalho assalariado pagos à Recorrente (fls. 45) – resta demonstrado que os aludidos
rendimentos tidos por omitidos, de fato, não pertenciam à Recorrente, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital